Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701375-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA DE CARVALHO BAPTISTA AGRAVADO: FHILIPE FERREIRA CONFORTE, BRUNO FERREIRA CONFORTE, E. A. C. C. REPRESENTANTE: ANA LUCIA CANDIDO CONFORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULA DE CARVALHO BAPTISTA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com FHILIPE FERREIRA CONFORTE, BRUNO FERREIRA CONFORTE e E.A.C.C., representado por sua genitora, consistente em rejeitar a impugnação ofertada pela agravante. Relata que o valor da execução abrange danos morais, estéticos e materiais, alcançando a quantia de R$ 192.603,31 (cento e noventa e dois mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos), em conformidade com a sentença e a tabela de cálculos deste tribunal, já considerada a multa e os honorários advocatícios. Registra que foram realizados depósitos judiciais no total de R$ 183.062,95 (cento e oitenta e três mil e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), apontando como remanescente a quantia de R$ 9.540,36 (nove mil quinhentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). Alega que os agravados pleiteiam valor superior ao devido, em flagrante excesso de execução, sendo cabível a sua correção, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo, conforme jurisprudência que junta. Invoca, ainda, o art. 805 do CPC, que enuncia que o juízo deve promover a execução da forma menos gravosa para o devedor, impondo-se, desta feita, que o processo prossiga pelos valores corretos, indicados pela agravante conforme disponibilizado pela própria planilha deste tribunal. Aponta a presença dos pressupostos para a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, cessando-se imediatamente qualquer medida de atos expropriatórios, bem como haja a imediata correção do valor da execução, reconhecendo-se o apontado excesso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, prosseguindo o cumprimento de sentença com os valores equivalentes ao débito exequendo, condenando-se os agravados nos ônus sucumbenciais. Intimada a recolher o preparo em dobro, a agravante cumpriu a decisão e esclareceu que houve dificuldade no dia do lançamento em virtude de erro no sistema do tribunal (ID 14164218 a ID 14164229). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, vislumbro que não se faz presente o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Em consulta aos autos de origem, infere-se que o cumprimento de sentença iniciou-se em 4/7/2019 pelo valor de R$ 195.039,64 (cento e noventa e cinco mil e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), equivalente à soma da condenação da ré/agravante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, bem como danos materiais e honorários advocatícios sucumbenciais (ID 38915634), apresentando, os autores/agravados os cálculos com os valores correspondentes a cada rubrica. A agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença em 2/8/2019 (ID 41376491), reconhecendo como devido o valor de R$ 144.418,29 (cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) e apontando excesso na execução na ordem de R$ 50.621,35 (cinquenta mil seiscentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), em virtude do alegado equívoco na atualização dos valores atinentes a danos morais e estéticos e materiais, mediante planilha que junta (ID 41376505). A impugnação foi rejeitada em 10/10/2019 pela decisão de ID 46517040 que, fundamentadamente, rejeitou o excesso apontado, explicitando a adequada incidência de correção e juros de mora sobre as respectivas verbas, sendo mantida após embargos de declaração (ID 47376269). Sobreveio o depósito do valor de R$ 144.418,29 (cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), em 13/9/2019, conforme comprovante no ID 44755380, e depósitos complementares no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 30/10/2019, conforme ID 48673183, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 16/12/2019, conforme ID 52351600. Instados a se manifestarem, os credores apresentaram a existência de saldo remanescente no valor de R$ 66.175,33 (sessenta e seis mil cento e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), determinando o juízo a consulta ao Bacenjud (ID 54282764 e ID 54474369). Cumpre salientar que da decisão proferida em 21/10/2019, que rejeitou os embargos de declaração opostos ao ato que rejeitara a impugnação, houve o conformismo da parte diante da não interposição do recurso cabível. Desse modo, o reconhecimento da preclusão pelo magistrado de origem dispensa o enfrentamento das questões novamente deduzidas pela executada/agravante. Ao contrário do que alega, até mesmo as questões de ordem pública são suscetíveis de preclusão se quando do enfrentamento da matéria a parte conforma-se com o resultado. Ademais, a agravante aponta excesso de execução sem apresentar em qual ponto, exatamente reside a mácula nos cálculos apresentados pelos credores, atualizando os valores por ela depositados sem atualizar os valores remanescentes que deixaram de ser incluídos nos depósitos que realizou. Frise-se que os depósitos sequer totalizam os valores iniciais apontados no cumprimento de sentença. Nessa perspectiva, somente seria possível a correção dos cálculos pelo tribunal se apontado erro material, o qual é corrigível de ofício. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso, não há como acolher a pretensão de suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 16:15:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator